Tribunal: TJMT
Processo: 1025137-80.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025137-80.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO EMPRESARIAL – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – SANEAMENTO NECESSÁRIO –

NÃO ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado nos Embargos de Declaração, ainda que não gere alteração substancial no resultado do julgamento.

Se o Tribunal se manifestou sobre todas as questões suscitadas pela parte, não procede a alegação de omissão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação da ora embargante (ID. 133310685).

Esta alega erro material na ementa uma vez que fez menção a acidente de trânsito enquanto na verdade trata-se de Ação de Complementação de Cobertura Securitária Empresarial.

Aponta também omissão sobre a violação aos artigos 421 e 422 do Código de Processo Civil, art. 6º, 51 e 47, do Código de Defesa do Consumidor, e arts. 757 e 760 do Código Civil.

Argui estar pacificado na jurisprudência que o termo de quitação outorgada pelo segurado por ocasião do recebimento da indenização não impede o ingresso da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro.

Acrescenta que, ademais, tem efeito liberatório apenas no que concerne ao valor constante do recibo, a proprietária teve perda total de seus equipamentos de trabalho bem como que é devida a complementação.

Diz que o caso não foi apreciado com enfoque nos princípios da probidade e da boa-fé no momento do pagamento parcial do contrato, os quis norteiam a relação de consumo.

Ressalta que é imperiosa a declaração de nulidade da cláusula de depreciação visto que não estava prevista por ocasião da contratação além de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No final prequestiona a matéria.

Manifestação da embargada no ID. 140282158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega na petição inicial que firmou contrato de seguro empresarial com a embargada e que em 11/05/2020 foram subtraídos todos os computadores, impressoras e outros equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade comercial.

Diz que depois de 2 meses de tentativas frustradas de solução consensual teve de assinar o Termo de Quitação, pois a busca judicial dos valores devidos postergaria o recebimento e colocaria em perigo iminente o funcionamento da empresa.

Pleiteia a complementação da indenização em R$14.858,69 e a anulação da cláusula de depreciação por ser abusiva já que dela não tinha conhecimento.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que a autora renunciou expressamente o direito de reclamar, em juízo ou fora dele, a respeito de danos decorrentes de furto (ID. 126779265), o que foi confirmado por esta Câmara (Id. 133310685).

Nesta via, argui erro material na ementa, pois fez menção a acidente de trânsito enquanto na verdade trata-se de Ação de Complementação de Cobertura Securitária Empresarial.

Essa afirmação é fundada, no entanto cuida-se de mero equívoco que não gera alteração substancial do julgado.

Por outro não se constatam as omissões indicadas. Nesse ponto, é
claro o inconformismo com o resultado, que lhe foi desfavorável, e a consequente intenção de modificá-lo. Porém os Embargos de Declaração não se destinam a essa finalidade.

A Câmara julgadora consignou a juntada do Recibo de Quitação ampla e plena das responsabilidades (ID. 126779249, fl.01), a não demonstração do suposto vício de consentimento, a existência de cláusula de depreciação (ID. 126779248, fl. 41), bem como a ciência e o aceite do “Kit da minha apólice” de forma digital.

Como visto, todas as questões suscitadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, sendo flagrante o propósito de rediscutir matéria já decidida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração somente para sanar o erro material no aresto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022